Tribunal: TCU
Processo: 031.799/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 660517, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 660517, função null, que teve como objeto DESASSOREAMENTO DO RIO SAO JOAO, MURO DE CONTENCAO EM GABIAO,DRENAGEM NA RUA MANOEL DA CUSTODIA, RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NA AV. SAO JOAOE RECONSTRUCAO DE PONTE NA RUA DR. ELISEU JARDIM. (no da TCE no sistema: 1613/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4135/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 031.799/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson Aparecido de Souza (XXX.420.926-XX); Eugênio Pinto (XXX.400.706-XX); Nelson Antonio do Nascimento (XXX.279.088-XX); Prefeitura Municipal de Itaúna - MG (18.309.724/0001-87); Urb Topo Engenharia e Construcoes Ltda (17.462.219/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaúna - MG. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.